Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-81.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e cárcere privado, no contexto da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; e (ii) examinar a legalidade e razoabilidade da indenização por danos morais imposta ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando suas declarações são firmes, coerentes e corroboradas por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.
4. A indenização por danos morais encontra fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, e no Tema 983 do STJ, devendo ser mantida, tendo em vista que o valor arbitrado não se revela desproporcional.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 69, 129, § 13, 148, § 1o, inciso I, 44 e 78; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Rel. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 09/12/2024.